Tribunal: STJ
Processo: 1032567-50.2024.8.11.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015355 - MT(2025/0303659-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA - SP400367
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
AGRAVADO
: IRINEU COZER
ADVOGADO
: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - MT011974B
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS
: FERNANDO PASINI - MT008856
RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - MT018870O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA
ANTES DA AVALIAÇÃO FORMAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por exigir reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do
STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, que discutiu excesso de penhora sobre dois imóveis, com liberação
do bem do fiador e manutenção da penhora apenas sobre o imóvel do devedor
principal.
3. A Corte de origem manteve o reconhecimento do excesso de penhora, liberou o
patrimônio do fiador e manteve a constrição sobre o bem do devedor principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a redução da penhora, à luz do
I, do CPC, somente pode ocorrer após avaliação do bem, impondo a
art. 874,
manutenção da penhora sobre o imóvel do fiador até a avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão demandaria reexame do
conjunto fático-probatório sobre a suficiência e o valor dos bens penhorados.
7. O reconhecimento do excesso de penhora fundou-se em elementos dos autos e
em juízo de suficiência da garantia; a pretensão de mantê-la até avaliação contraria
Documento eletrônico VDA54042873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f779d3ca-691c-49d3-9ce6-72c98d9985f5

a orientação de que a correção do excesso pode ocorrer antes da avaliação quando
a desproporção é manifesta. Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ: não cabe recurso especial
Tese de julgamento
para reexaminar provas quanto à suficiência da penhora e ao alegado excesso. 2. O
I, do CPC autoriza a redução da penhora quando o valor dos bens é
art. 874,
manifestamente superior ao crédito, sendo possível reconhecer o excesso antes da
avaliação formal.”
CPC, arts. 872, 874, I, 85, § 11, 95, 835, § 3o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.853.521/RO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento
03/02/2026
09/02/2026,
ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54042873 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:21:18
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: f779d3ca-691c-49d3-9ce6-72c98d9985f5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3015355 - MT (2025/0303659-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: FUNDO
DE
INVESTIMENTO
EM
DIREITOS
CREDITORIOS
ALTERNATIVE
ASSETS
I
RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS
: LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528

MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA - SP400367

FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
AGRAVADO
: IRINEU COZER
ADVOGADO
: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - MT011974B
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS
: FERNANDO PASINI - MT008856

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - MT018870O
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCESSO DE PENHORA ANTES
DA
AVALIAÇÃO
FORMAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por exigir reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ.
2. A controvérsia decorre de agravo de instrumento em execução de título
extrajudicial, que discutiu excesso de penhora sobre dois imóveis, com liberação do
bem do fiador e manutenção da penhora apenas sobre o imóvel do devedor principal.
3. A Corte de origem manteve o reconhecimento do excesso de penhora, liberou o
patrimônio do fiador e manteve a constrição sobre o bem do devedor principal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se a redução da penhora, à luz do
I, do CPC, somente pode ocorrer após avaliação do bem, impondo a
art. 874,
manutenção da penhora sobre o imóvel do fiador até a avaliação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Incide a Súmula n. 7 do STJ, pois a reforma do acórdão demandaria reexame do
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

conjunto fático-probatório sobre a suficiência e o valor dos bens penhorados.
7. O reconhecimento do excesso de penhora fundou-se em elementos dos autos e em
juízo de suficiência da garantia; a pretensão de mantê-la até avaliação contraria a
orientação de que a correção do excesso pode ocorrer antes da avaliação quando a
desproporção é manifesta. Súmula n. 7 do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo em recurso especial desprovido.
: “1. Incide a Súmula n. 7 do STJ: não cabe recurso especial para
Tese de julgamento
reexaminar provas quanto à suficiência da penhora e ao alegado excesso. 2. O
I, do CPC autoriza a redução da penhora quando o valor dos bens é
art. 874,
manifestamente superior ao crédito, sendo possível reconhecer o excesso antes da
avaliação formal.”
CPC, arts. 872, 874, I, 85, § 11, 95, 835, § 3o
Dispositivos relevantes citados:
STJ, Súmula n. 7; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AREsp n. 2.853.521/RO,
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 13/10/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDO DE
INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS
ALTERNATIVE ASSETS I contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na necessidade de reexame do conjunto fático-probatório, pela
incidência da Súmula n. 7 do STJ (fls. 149-152).
Alega o agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato
Grosso em agravo de instrumento nos autos de execução de título extrajudicial.
O julgado foi assim ementado (fl. 64):

AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
–
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE DOIS IMÓVEIS RURAIS EM NOME DO
DEVEDOR PRINCIPAL E DO FIADOR – EXECESSO DE PENHORA –
RECONHECIDO PELO JUÍZO SINGULAR – A PENHORA DO IMÓVEL DO
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

DEVEDOR PRINCIPAL SUPERA O DOBRO DO VALOR DA DÍVIDA
EXECUTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Aferido que a penhora de patrimônio supera o valor da obrigação executada, correta se
faz a decisão que houve por reconhecer o excesso de penhora havida nos autos
principais, liberando o patrimônio do fiador que fora penhorado e permanecendo a
penhora do bem do devedor principal da obrigação.

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos (fl.
105):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OBSCURIDADE - NÃO OCORRÊNCIA
— RECURSO DESPROVIDO.
O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo a
Embargante, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão obscuro. Deve o
Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio
de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas
pelo ordenamento processual. Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento,
devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

No recurso especial, a parte aponta violação do artigo 874, I, do Código de
Processo Civil, porquanto sustenta que a redução da penhora somente pode ocorrer
após a avaliação dos bens penhorados, visto que o imóvel de Sapezal não foi
avaliado e, sem essa avaliação, não seria possível concluir pelo excesso, pois a
manutenção da penhora até a avaliação assegura a efetividade da execução e evita
prejuízo ao credor.
Requer o provimento do recurso, para que se reforme o acórdão recorrido,
a fim de manter a penhora sobre o imóvel de Sapezal até sua avaliação, com a
aplicação do
I, do Código de Processo Civil.
art. 874,
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso especial demanda
reexame de fatos e provas, o que atrai a Súmula n. 7 do STJ, e que há deficiência de
fundamentação à luz da Súmula n. 284 do STF, pugnando pela inadmissibilidade do
recurso e, se conhecido, pelo desprovimento (fls. 134-137).
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

É o relatório.
VOTO
I –
I, do Código de Processo Civil
Art. 874,
O agravante alega que a redução da penhora somente pode ocorrer após a
avaliação dos bens penhorados (art. 874, I, do CPC), e que, como o imóvel de
Sapezal não foi avaliado, não seria possível concluir pelo excesso.
Requer, portanto, a manutenção da penhora sobre o imóvel liberado até a
avaliação.
O
I, do CPC, prevê a possibilidade de o juiz, a requerimento das
art. 874,
partes, ordenar a redução ou ampliação da penhora, ouvindo o executado, se o valor
dos bens penhorados for manifestamente superior ou inferior ao crédito executado.
O Tribunal de origem, ao reconhecer o excesso de penhora antes da
avaliação formal do imóvel de Sapezal, baseou sua decisão no juízo de valor sobre o
valor de mercado provável dos bens e do montante da dívida, concluindo que o
imóvel remanescente (do devedor principal) "supera o dobro do valor da dívida
executada" (fl. 64).
A jurisprudência do STJ admite que o excesso de penhora possa ser
reconhecido e corrigido antes da avaliação judicial (art. 872 do CPC), especialmente
quando há prova inequívoca do valor de mercado do bem ou quando o valor dos
bens penhorados (mesmo que por estimativa) é manifestamente superior ao valor da
execução.
O Tribunal de origem fez um juízo de valor fático-probatório sobre a
manifesta discrepância entre o valor da execução e o valor dos bens constritos.
Para afastar a conclusão de que o imóvel remanescente já é suficiente e
que o bem do fiador (liberado) era manifestamente excessivo, seria necessário o
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

reexame do conjunto fático-probatório dos autos (valor da dívida, valor venal
/mercado do imóvel e laudos de avaliação prévios).
Tal procedimento é vedado pela Súmula n. 7 do STJ ("A pretensão de
simples reexame de prova não enseja Recurso Especial").
Confira-se:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO COM GARANTIA REAL. PENHORA DE IMÓVEL. EXCESSO DE
PENHORA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA CONSTRIÇÃO PARA FRAÇÃO DO
BEM. DECISÃO QUE MANTÉM PENHORA SOBRE A INTEGRALIDADE DO
IMÓVEL
DADO
EM
GARANTIA.
REVISÃO.
IMPOSSIBILIDADE.
NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
RECURSO NÃO
SÚMULA 7/STJ.
ADMITIDO. ÔNUS DA NOVA AVALIAÇÃO DEVE SER SUPORTADO POR
QUEM IMPUGNOU A AVALIAÇÃO JÁ REALIZADA. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que não conheceu de recurso especial
manejado em face de acórdão que manteve a penhora sobre a integralidade de imóvel
dado em garantia em execução, indeferindo o pedido de fracionamento do bem e
determinando que o ônus do pagamento dos honorários periciais recaísse sobre o
executado, nos termos do
do CPC.
art. 95
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível o fracionamento do
imóvel penhorado para garantir apenas o valor da dívida, em observância ao princípio
da menor onerosidade ao executado; e (ii) saber se o ônus do pagamento dos
honorários periciais pode ser rateado entre as partes ou deve recair exclusivamente
sobre o executado que impugnou a avaliação do bem.
III. Razões de decidir
3. O Tribunal de origem, ao manter a penhora sobre a integralidade do imóvel,
fundamentou sua decisão em elementos fáticos e probatórios, reconhecendo que o bem
foi dado em garantia real e que a constrição deve recair sobre a totalidade do imóvel
(art. 835, §3o, do CPC).
4. A pretensão de revisão do conjunto fático-probatório para verificar a
divisibilidade do imóvel e a suficiência da fração para garantir o débito atrai o óbice
da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
5. O ônus do pagamento dos honorários periciais para nova avaliação do bem
recai sobre o executado que impugnou a avaliação realizada pelo oficial de justiça, nos
termos do
do CPC.
art. 95
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

6. A pretensão de revisão do conjunto fático-probatório para verificar a
divisibilidade do imóvel e a suficiência da fração para garantir o débito atrai o óbice
da Súmula 7 do STJ, que veda o reexame de provas em sede de recurso especial.
7. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a parte que requer nova
avaliação deve arcar com os custos dos honorários periciais, sendo inaplicável o rateio
entre as partes. Súmula 83 do STJ.
IV. Dispositivo
8. Agravo não conhecido. (
relatora Ministra Daniela
AREsp n. 2.853.521/RO,
Teixeira, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
13/10/2025,
16/10/2025.
II – Conclusão
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo
Deixo de majorar os honorários na forma do
§ 11, do CPC, visto
art. 85,
que não foram arbitrados no julgamento do recurso pelo Tribunal de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52408294 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/11/2025 16:50:10
Código de Controle do Documento: e145b7e2-f987-44ab-8b16-e01505c9d370

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.015.355 / MT
Número Registro: 2025/0303659-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00001306720068110108 10325675020248110000 1306720068110108
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS
ALTERNATIVE ASSETS I RESPONSABILIDADE LIMITADA
ADVOGADOS : LUÍS AUGUSTO ROUX AZEVEDO - SP120528
FERNANDO GOMES DOS REIS LOBO - SP183676
MARIANA DE MORAES MEDROS MIRANDA - SP400367
AGRAVADO
: IRINEU COZER
ADVOGADO
: LUCIANO TEIXEIRA BARBOSA PINTO - MT011974B
AGRAVADO
: LUIZ CARLOS COZER
ADVOGADOS : FERNANDO PASINI - MT008856
RAFAEL TERRABUIO MOREIRA - MT018870O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
TERMO
Documento eletrônico VDA54010676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:51
Código de Controle do Documento: 7980b925-ced2-45f7-82b2-b159e8398f6f

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54010676 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:17:51
Código de Controle do Documento: 7980b925-ced2-45f7-82b2-b159e8398f6f